Tribunal: TJSP
Processo: 1008013-93.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL - Dano material e moral - Furto de cartão bancário - Transações bancárias não reconhecidas pelo autor - Operações que destoam do perfil de consumo do correntista - Falha na prestação dos serviços de segurança evidenciada - Realização de

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL - Dano material e moral - Furto de cartão bancário - Transações bancárias não reconhecidas pelo autor - Operações que destoam do perfil de consumo do correntista - Falha na prestação dos serviços de segurança evidenciada - Realização de movimentações financeiras atípicas - Condenação do réu a título de danos materiais - Manutenção - Dano moral - Não ocorrência - Indenização - Descabimento - Abalo à imagem, nome e crédito do autor no mercado de consumo e na sociedade - Não caracterização - Sentença de parcial procedência dos pedidos mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.